Tribunal: STF
Processo: ARE 965255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 4. Creditamento de IPI. Impossibilidade. Tema 844 da repercussão geral. 5. O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.